Tribunal: TJMT
Processo: 1063218-33.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063218-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEBORA CRISTIANE NASCIMENTO LIMA - CPF: 006.393.451-58 (RECORRENTE), LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS - CPF: 060.678.013-02 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

BANCO ORIGINAL S. A.
interpõe
agravo interno
(Id 196882670) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento integral ao recurso inominado.

DEBORA CRISTIAN NASCIMENTO LIMA, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE – DEMORA NA SOLUÇÃO DA DEMANDA – CONTA DESBLOQUEADA SOMENTE APÓS A MEDIDA JUDICIAL - ABUSIVIDADE –RETENÇÃO INDEVIDA- DANOS MATERIAIS- DEVOLUÇÃO –DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO- QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O bloqueio da conta da parte autora que, a princípio tenha sido realizado de forma regular, ante a suspeita de fraude, passou a configurar ato abusivo a partir do momento que, inexistente a fraude, não houve a devolução imediata.

O dano moral ficou configurado porquanto a quantia devida é de valor considerável e supera o mero aborrecimento para a Recorrida.

Considerando o caráter pedagógico da reparação do dano moral e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o quantum indenizatório arbitrado.

Vistos.

BANCO ORIGINAL S.A. recorre postulando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por dano material e moral ajuizada por DEBORA CRISTIANE NASCIMENTO LIMA.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator prover ou negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão das Súmulas nº 01 e

nº 2 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

Pois bem. Da análise dos autos verifico que a sentença deve ser reformada em parte.

Isso porque, inobstante o bloqueio a priori tenha sido realizado de forma regular, com vistas a obstar possível fraude, não se mostra razoável que o desbloqueio tenha se dado somente após o ajuizamento da lide, ficando a parte autora impedida de usufruir dos valores depositados em sua conta alusivos à pensão alimentícia.

Quanto ao valor da indenização, é certo que o patrimônio moral das pessoas não pode ser mensurado em termos de pecúnia, razão pela qual doutrina e jurisprudência encaminharam-se no sentido de delinear o valor da indenização tendo como fundamento uma compensação pela afronta sofrida.

Nesse sentido, devem ser observadas as circunstâncias do fato, as condições socioeconômicas das partes, entre outros, conforme, mutatis mutandis, já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

(...) 2. Diante da falta de parâmetros objetivos para fixar o valor indenizatório, foram observados os seguintes elementos: gravidade e extensão do dano, reincidência do ofensor, posição profissional e social do ofendido, e condição financeira do ofensor e da vítima. (...) (STJ. AgRg no Ag n. 1072844/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 17/05/2011, DJe 20/05/2011) (grifo nosso).

A ideia de compensação não quer dizer um ganho ou um lucro em face de uma determinada situação, mas um valor que, ao mesmo tempo, tenha caráter pedagógico em relação àquele que praticou a conduta ilícita, a fim de que se sinta desestimulado a reiterá-lo e que proporcione uma satisfação à vítima.

Seguindo esse raciocínio, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem ainda observadas às peculiaridades da presente demanda, tenho que o valor da indenização deve ser reduzido ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No caso de irresignação, anoto que, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, a sentença como lançada.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz Relator

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024